Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-44.2020.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003274-44.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS - CPF: 060.064.121-01 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA - CPF: 018.705.361-85 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PARTICIPAR, EM VIA PÚBLICA, DE CORRIDA, DISPUTA OU COMPETIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA NA AUTORIZADA – ART. 308 DO CTB – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do delito do art. 308, do CTB, deve ser mantida a condenação do réu.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha (STJ, AgRg no AREsp 875.769/ES).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.
1003274-44.2020.8.11.0010
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo na sanção do art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 7 meses de detenção.

Nas razões recursais, a defesa do acusado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 192458417).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 192458422).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, uma vez que o presente recurso não comporta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 06 de novembro de 2020, por volta das 13h50min,
em via pública,
na Rua Antônio Germano de Moura, n.º 657, bairro Santo Antônio, neste Município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado
PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS
com consciência e vontade,
participou
,
na direção de veículo automotor,
a saber, motocicleta Honda CG 125 Fan KS, de cor vermelha, placa NJF-3532, de
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor
, não autorizada pela autoridade competente, consistente em malabarismo consistente em equilibrar-se em apenas uma roda (empinar), gerando situação de risco à incolumidade pública, conforme Boletim de Ocorrência n.º 2020/269310 (ID 43649374, pag. 03).

O denunciado
PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS,
ainda, conduziu o veículo supracitado
sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

Assim agindo, o denunciado
PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS
incorreu nas disposições do
artigo 308, caput, c.c. artigo 298, inciso III, ambos da Lei 9.503/1997.”

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado à pena de detenção de 7 meses, como incurso no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

Irresignada, a defesa pugna pela absolvição do acusado por ausência de provas para a condenação.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como muito bem preconizado pelo promotor de justiça de instancia primeva, em suas contrarrazões. Veja-se:

“(...) A
materialidade
se encontra demonstrada nos autos por meio do conjunto probatório carreado, mormente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de depoimento, termos de declaração, bem como pelos demais elementos de prova constantes nos autos.

(...) A
autoria
delitiva, igualmente, é certa, inconteste e induvidosa, recaindo de forma extreme de dúvida na pessoa do réu.

(...) Os policiais responsáveis pela prisão do apelante foram coesos em seus depoimentos, confirmaram os fatos, o contexto em que se deu a prisão em flagrante. Confira-se:

Policial Militar
LEONÉZIO PEREIRA GOMES
: “Disse que nós fazíamos nosso patrulhamento no bairro Santo Antônio,
quando a gente flagrou o Paulo Henrique utilizando seu veículo, para promover em via pública, manobra perigo
;
que ele praticava manobras que a gente conhece como empinar, em que o utiliza apenas uma roda da motocicleta para transitar na via
; que dessa forma,
estava pondo em risco a vida dele e das pessoas que faziam o uso da via
; que nós o abordamos e, na abordagem, a gente
constatou que ele também não possui CNH
; que por esse motivo fizemos a detenção dele, apresentamos na delegacia e lá ele foi autuado; que ele realmente empinou; que na abordagem nossa ele negou também; que no momento que
nós abordamos ele, ele negou a prática do crime de direção perigosa; que mesmo ele negando, a gente viu e flagrou o fato
, nós fizemos a detenção dele e apresentamos na delegacia”;

Policial Militar
THIAGO SOARES SOUZA
: “Disse que durante o patrulhamento a guarnição se deparou com o suspeito
praticando manobra perigosa em via pública com a motocicleta, colocando em risco a vida dele e de transeuntes da via;
que conseguimos fazer a abordagem do mesmo, e
foi constatado que ele não tinha CNH
; que diante desse fato a gente encaminhou ele para a delegacia; que não me recordo de nenhuma rixa; que nega ter uma rixa anterior com o acusado”.

Vale frisar que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

“(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações (...)”
(STF,
HC
n. 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 5.9.2006).

“(...) Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. (...)”
(STJ,
HC
n. 276.253/RJ. Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 18.2.2014).

Portanto, não há falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024